Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747035-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBINSON MARQUES, JOSE NELSON COSTA ALLEMAND, ROGER ARAUJO CASTRO, LEONIO CASADO DA SILVA, RODRIGO VIEIRA CARNEIRO, ALEXANDRE BERNARDINO COSTA, HENRIQUE PAIVA DE ARAUJO, DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO, GEISA ADLER DE ASSUNCAO, SHELMA REGINA SILVA CAVALCANTE, FILIPE MONTE MOR DAVID PONS, GIANI SILVANA SCHWENGBER CEZIMBRA, MARISA ANDRADE DA FONSECA FARIA, JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO, ANTONIO MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO e OUTROS (réus/reconvintes) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 75589546)[1], que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 0723953-79.2020.8.07.0001, promovida pelo CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI (autor/reconvindo), indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de cancelamento de Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 27/10/2020. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor do decisum agravado: “Em petição de ID. 75496833, os requeridos reconvintes reiteram pedido de tutela provisória para que seja obstada a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) para o dia 27/10/2020, na plataforma virtual, conforme edital de ID. 74489796. Em síntese, alegam que o edital de convocação restringiu indevidamente o horário de apresentação de procurações para representação dos condôminos. Afirmam também que o tempo máximo de realização da assembleia (duas horas) é extremamente reduzido para que seja realizada a prestação de contas. A reconvenção tem por causa de pedir a validade do Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária do dia 06/08/2020, que, na perspectiva dos reconvintes, teria se dado em consonância com normas legais e condominiais. Requerem que o Juízo fixe a data de realização de nova AGO virtual, com a conservação dos itens de pauta daquela AGO que havia sido designada para o dia 06/08/2020. Indefiro a tutela de urgência pleiteada na petição de ID. 75496833, uma vez que o pedido de cancelamento da AGO virtual do dia 27/10/2020 extrapola o objeto da peça reconvencional, a qual está adstrita ao edital de convocação para a AGO do dia 06/08/2020, sob pena de os reconvintes dilatarem indevidamente o objeto da ação a cada realização de novo ato convocatório por parte da administração do condomínio, eternizando o litígio. Ademais, ao insistir na repetição do edital da AGO que seria realizada no dia 06/08/2020, os requeridos-reconvintes, de certo modo, pretendem a reversão da decisão liminar de ID. 69109895 por via transversa, eis que não se valeram dos instrumentos oficiais de impugnação à decisão, o que é vedado pela sistemática processual. Esclareço que deverão os requeridos, caso assim entendam, pleitear a nulidade da nova Assembleia Geral Ordinária em ação própria, eis que constitui novo ato jurídico e, por tanto, nova causa de pedir. Ante o exposto, aguarde-se a realização da AGO virtual. Após, intimem-se as partes para informarem se ainda persiste interesse no prosseguimento da demanda. I.” Descontentes, os réus/reconvintes interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 20902171, p. 1/25), argumentam que o pedido de cancelamento da Assembleia Geral a ser realizada em 27/10/2020 não representaria inovação, mas estaria abrangido no objeto da reconvenção. Argumentam que o edital de convocação da referida assembleia estaria contaminado por vícios e ilegalidades, mormente por impedir os condôminos de constituírem procuradores no dia da realização da reunião, o que, alegadamente, violaria disposições regimental e legal, impedindo-os de participar do ato. Sublinham que as matérias arroladas dizem respeito apenas à votação das contas do período entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020, sem espaço para debates e questionamentos, destacando despesas que, segundo a sua narrativa, precisariam ser melhor esclarecidas. Asseveram, ainda, que a convocação também teria limitado a duração da reunião a apenas duas horas, o que inviabilizaria uma análise mais aprofundada dos documentos a serem aprovados. Quanto ao pedido de natureza liminar, entendem estar presente o perigo de dano grave e de difícil reparação, destacando que a participação dos condôminos teria sido limitada indevidamente, e sublinham que a probabilidade do direito estaria evidenciada a partir do argumentos delineados e dos julgados colacionados. Pugnam, assim, pelo cancelamento a Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 27/10/2020, às 19h30m, e pela designação de Assembleia Geral por meio virtual em data a ser designada pelo Juízo, conservados os tópicos que estavam pautados para a Assembleia Geral Extraordinária que havia sido convocada para 6/8/2020. No mérito, requerem a confirmação da medida com a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na reconvenção. Preparo (id. 20902176 e id. 20902177). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, o que pretendem os recorrentes é o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária convocada para 27/10/2020, às 19h30m, e a determinação de que outra reunião assemblear seja liminarmente designada com a mesma pauta daquela Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada em 6/8/2020. A partir de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se que a demanda fora proposta pelo ente condominial na origem, a fim de obstar AGE convocada pelos réus, ora agravantes, para o dia 6/8/2020, o que, em sede liminar, foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento, em suma, na ausência de quórum qualificado para a sua convocação e na situação de pandemia, que recomenda o distanciamento social, considerando que a reunião seria realizada presencialmente (id. 69109895). Com o prosseguimento do feito, os réus compareceram ao processo e apresentaram contestação e reconvenção, ocasião em que pleitearam tutela de urgência para que fosse determinada de realização de Assembleia Geral Extraordinária na forma virtual, em nova data a ser designada pelo Juízo, para a discussão dos itens que constavam da pauta daquela que fora liminarmente cancelada. Nesse cenário, o ente condominial contestou a pretensão reconvencional e informou ter convocado, por meio de sua síndica, em 14/10/2020, a Assembleia Geral Ordinária que, agora, pretendem os réus/agravantes verem cancelada em sede de tutela de urgência (id. 74489796). A toda evidência, a assembleia a ser realizada em 27/10/2020 foi convocada pelo condomínio em data posterior à reconvenção apresentada pelos réus, ora agravantes, de maneira que, por isso mesmo, afigura-se logicamente impossível que aquela manifestação defensiva pudesse conter alegação de nulidade de assembleia para a qual ainda sequer ainda havia tido convocação. Em outras palavras, o que pretendem os recorrentes é elastecer pro futuro o conteúdo objetivo da demanda, para que ela, já estabilizada, pudesse alcançar, de maneira anômala, um fato jurídico inexistente à época em que foram definidos os seus limites, adstritos à discussão relacionada à assembleia de 6/8/2020. Assim, ao menos nesse juízo preliminar de cognição, não vislumbro fundamentos que possam mitigar o entendimento adotado na origem, até porque, possibilitar a ampliação objetiva da lide num estágio processual já avançado significaria postergar indefinidamente a solução da controvérsia, o que, a um só tempo, violaria os princípios da duração razoável do processo e da estabilização da demanda. Logo, ausente a probabilidade do direito, não há como ser deferido o pedido de natureza liminar pleiteado neste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora